Tribunal: TJDFT
Processo: 0735620-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735620-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANUBIA DA ROCHA BALISA MELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0711068-11.2022.8.07.0018) ajuizado por VANUBIA DA ROCHA BALISA MELO (exequente), rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 40537450). Em suas razões recursais (ID 40537444), ressalta que não desconhece o decidido sobre correção monetária a incidir sobre os débitos da Fazenda Pública, a contar de 30/07/2009, em sede de recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810). Anota que a insurgência decorre da aplicação do IPCA-E aos débitos em execução, desconsiderando decisão transitada em julgado, que determinara a correção da condenação pela TR, até a expedição do precatório. Diz que a decisão judicial não foi rescindida e que a correção monetária deve observar os termos do julgado. Afirma que a parte não se insurgiu tempestivamente quanto ao ponto. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. Sem preparo, em razão da isenção legal. É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar vindicada. A controvérsia reside, unicamente, no índice a ser utilizado para correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que o fixou e a ausência, no caso, de ação rescisória pela exequente. Contudo, a princípio, verifico que a decisão agravada está em consonância com o entendimento já manifestado por esta Relatoria, em casos similares ao presente, nos quais afirmei que a declaração de inconstitucionalidade possui eficácia retroativa irrestrita, alcançando também as situações em que os índices de correção monetária foram expressos na sentença que transitou em julgado, entre outras razões, porque tal posicionamento não viola a coisa julgada, uma vez que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1170. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. LEGITIMIDADE ATIVA. Na questão de ordem no RE 966.177/RS, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Considerando que no Tema de Repercussão Geral no 1170 não foi determinada a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a matéria, estes devem prosseguir o regularmente. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência. Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. (Acórdão 1618681, 07177780420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022) Destarte, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator